Tribunal: TJBA
Processo: 8000122-25.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000122-25.2020.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA INSALUBRIDADE. OBSERVÂNCIA DO IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (TEMA 7 – TJBA). IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO POR PRESUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000122-25.2020.8.05.0109
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irara/BA, tendo como Apelante
APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE
IRARA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .